Tribunal: TJSP
Processo: 2318464-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Processual. Impugnação de crédito apresentada por credora quirografária acolhida, com a majoração do valor incluído na relação da Administradora Judicial. Resistência das empresas recuperandas, com sugestão de pagamento dos valores adicionais apresentados, fruto de títulos omitidos pelas recuperandas. Insurgência da impugnante no tocante à falta de fixação de honorários sucumbenciais. Verba

Ementa:
Processual. Impugnação de crédito apresentada por credora quirografária acolhida, com a majoração do valor incluído na relação da Administradora Judicial. Resistência das empresas recuperandas, com sugestão de pagamento dos valores adicionais apresentados, fruto de títulos omitidos pelas recuperandas. Insurgência da impugnante no tocante à falta de fixação de honorários sucumbenciais. Verba efetivamente devida. Orientação pacífica da jurisprudência a respeito, inclusive do STJ. Incidente voltado à solução de questões de âmbito substancial, além de nele se ter registrado litigiosidade. Fixação da verba em 10% da diferença reconhecida, para o fim do art. 85, § 2o, do CPC, e do entendimento firmado quanto ao Tema no 1.076. Decisão agravada reformada nesse limite. Agravo de instrumento da impugnante parcialmente provido.